Tribunal: CARF
Processo: 19679.004564/2003-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.004564/2003-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.723 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADVOCACIA AMARAL DINKHUYSEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
- EPP

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA.
Não preenche os requisitos do art. 67 do RICARF, Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015, aquele que não demostrar a similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Especial da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos,
em acórdão assim ementado (acórdão no 1801-001.969 e acórdão de embargos 1801-002.029):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.004564/2003-28
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.004564/2003-28

Ano-calendário: 1998
DCTF. DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
O depósito judicial em montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário e impede a caracterização da inadimplência, afastando a cobrança de
juros e multa de mora, a partir da data em que é efetuado, bem como a multa de
ofício. Inteligência do artigo 63 da Lei no 9.430, de 1996.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PARCELAMENTO.
Importa preclusão lógica do direito ao recurso processual o fato de o recorrente
solicitar o parcelamento, inclusive efetuando o pagamento voluntário da
primeira parcela do crédito tributário que deveria combater no contencioso
administrativo.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Declaratórios, interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e re-
ratificar o decidido no Acórdão no 1801001.969, proferido na sessão realizada em 07 de
maio de 2014, nos termos do voto do Relator.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 170 e ss, com fulcro no
art. 67 e 68, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação à realização do depósito
judicial no Banco do Brasil, antes da vigência da Lei 9.703/98, relativo à CSLL do 2o trimestre de
1998.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 186 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Depreende-se que o ponto suscitado como divergente, então, é o depósito judicial
realizado no Banco do Brasil, antes da vigência da Lei no 9.703/98, relativo à CSLL do
2o trimestre de 1998, considerado no acórdão recorrido como ato suficiente para afastar
a exigência dos juros e multa moratória, enquanto no acórdão paradigma restou
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.004564/2003-28

deliberado que somente os depósitos judiciais realizados sob a égide da Lei no 9.703/98,
efetuados mediante DARF e cujos valores ficam disponibilizados ao Tesouro Nacional
e sujeitos aos juros calculados à taxa Selic, possuem o condão de afastar a cobrança
posterior destes.
Eis que a Recorrente logrou comprovar que houve interpretação diferente entre Câmaras
deste Conselho, quanto à interpretação das normas tributárias que regem os depósitos
judiciais e seus efeitos para obstacularizar a cobrança, de ofício, dos consectários legais.
Por conseguinte, restando configurada a divergência arguida pela recorrente, deve-se
dar seguimento ao presente Recurso Especial.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 195 e ss, alegando, primeiramente, o não conhecimento do recurso por
diversos aspectos, dada a falta de similitude fática e no mérito, em síntese, suas razões para a
manutenção do acórdão recorrido, com a aplicação do art. 151, II, do CTN.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Cuida-se de auto de infração decorrente de Auditoria Interna, relativo à débito de
CSLL declarado e não pago do 2o e 4o trimestres de 1998, com existência de crédito tributário de
CSLL vinculado a processo judicial não comprovado. Houve a cobrança da CSLL, multa de
ofício e juros de mora.
Posteriormente, o contribuinte incluiu tais débitos no parcelamento previsto na
Lei 11.941/09.
A DRJ determinou a exclusão da multa de ofício e manteve o principal, bem
como os juros, sobre o a qual o contribuinte recorreu.
A Turma a quo, em razão da comprovação nos autos de que houve a realização de
depósitos judiciais para os dois créditos tributários lançados (fls. 38/39) entendeu ter razão o
contribuinte, nos termos do art. 151, II, do CTN.
Ademais, verificou-se que os depósitos foram realizados no prazo de
vencimentos, com os valores devidos de CSLL, não havendo que se falar em cobrança de juros
moratórios.
Em sede de Embargos de Declaração, interposta pela PGFN, questionou-se a
validade de um dos depósitos, realizado no Banco do Brasil, em confronto com a Lei 9.703/98.
O acórdão recorrido ratificou nos seguintes termos:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.004564/2003-28

Quanto ao mérito, verifica-se que o artigo 1o da Lei no 9.7031, de 1998, determinou que
os depósitos judiciais fossem efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF, específico para essa
finalidade. Essa medida teve eficácia a partir de 1o de dezembro de 1998, conforme o
artigo 4o da mesma lei.
O auto de infração em tela está exigindo CSLL do 2o trimestre de 1998, no valor de R$
2.565,87, bem como CSLL do 4o trimestre de 1998, no valor de R$ 2.178.96.
Compulsando os autos, verifica-se que o primeiro crédito tributário foi contemplado por
depósito realizado no Banco do Brasil em 31/07/1998 (fl. 38), quatro meses antes da
vigência da lei supracitada. Quanto ao segundo crédito tributário, ele foi contemplado
por depósito realizado na Caixa Econômica Federal, por meio de DARF específico, em
29/01/1999 (fl. 39), de acordo a novel legislação. Portanto, não há fundamento fático ou
jurídico para afastar a eficácia dos depósitos realizados.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
- Acórdão n. 2301-00.307, de 19.05.2005:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1997 a 30/06/2005
DECADÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante no 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24/07/91, devendo,
portanto, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
JUROS E MULTA MORATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL.
Depósitos judiciais realizados à disposição do credor, impedem a fluência dos
juros e da multa moratória, a partir do implemento do depósito.
Transcreveu o seguinte trecho do acórdão (voto vencedor):
"O ponto incontroverso reside na cobrança de juros e de multa moratória sobre os
valores depositados judicialmente.
Entendo que a partir do depósito judicial não são devidos juros, pois os valores
depositados em juízo garantem a instância e não se pode falar em inadimplemento do
contribuinte, desde que os valores tenham ficado à disposição do INSS. Uma vez que,
no presente caso, os valores não ficaram à disposição da parte, não podem ser
dispensados os consectários.
O art. 239 do RPS dispõe, nestas palavras:
(...)
Conforme previsto no § 5o acima transcrito, caso o recorrente efetue o depósito durante
o prazo para impugnação, a partir de então não flui a multa moratória, uma vez que o
crédito já está garantido. Sendo assim, após o depósito judicial ter sido realizado não há
que se cobrar multa moratória, desde que o valor depositado fique à disposição do
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.004564/2003-28

credor. Com a entrada em vigor da Lei no 9.703 de 1998, os depósitos judiciais e
extrajudiciais, referentes a tributos federais, passaram a ser registrados na Caixa
Econômica Federal, sendo os recursos repassados ao Tesouro Nacional, para a conta dos
respectivos órgãos. No caso, os depósitos foram efetuados em guia à disposição da
Justiça Federal e não à disposição do INSS."
Em verdade, da leitura do trecho acima não entendo que o acórdão tenha dito que
somente os depósitos efetuados na forma da Lei 9.703/98 poderiam afastar a incidência dos
consectários moratórios.
Na realidade, o caso do paradigma trata de INSS, contribuição previdenciária,
com regras específicas, bem como com depósito efetuado no prazo para impugnação.
No caso dos autos, o contribuinte efetuou o depósito judicial, ainda que no Banco
do Brasil, o fez no seu vencimento, e antes da vigência da norma 9.703/98, não há que se falar
em incidência de juros de mora se mora não existia.
Dessa forma, diante da ausência de similitude fática, não conheço do Recurso
Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital